Tribunal: TJES
Processo: 5002806-53.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002806-53.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS GOMES
RECORRIDO: SORRIDEN CONVENIOS ODONTOLOGICOS S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002806-53.2021.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ CARLOS GOMES

RECORRIDO: SORRIDEN CONVENIOS ODONTOLÓGICOS S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA PARA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, MESMO MEDIANTE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por Luiz Carlos Gomes em face de Sorriden Convênios Odontológicos S.A. Narra o autor, em síntese, que contratou serviço odontológico com a requerida, no valor de R$ 238,00, além da realização de raio x panorâmica, no valor de R$ 60,00. Aduz que efetuou o pagamento no dia 03/05/2021 e marcou uma consulta para o dia 10/05/2021, às 09h. Menciona que no dia 09/05/2021 recebeu mensagem da requerida confirmando a consulta que seria realizada no dia seguinte, razão pela qual imaginou que estivesse tudo certo para o atendimento. Contudo, ao chegar no dia e na hora marcada, foi impedido de realizar o tratamento, sob o argumento de que o pagamento não havia sido confirmado. Na ocasião, enviou o comprovante de pagamento para a requerida, e depois de 1h30min de espera, desistiu de esperar pelo atendimento e deixou o local. Requereu, portanto, a restituição do valor pago pelos serviços que não usufruiu, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2451871), a requerida alega que a adesão do autor aos serviços foi acordada com o pagamento por boleto bancário, contudo, ele teve dificuldade em adimplir o débito por esse meio, e, na tentativa de auxiliá-lo, foi oferecido o pagamento por
pix
, sendo informado da necessidade de ser enviado o comprovante à clínica para regularização no sistema. Argumenta que, por mais de uma vez, foi solicitado o comprovante ao autor, que não o enviou, comparecendo à consulta que estava agendada para 10/05/2021 nessa situação. Alega que o autor apresentou o comprovante apenas no momento da consulta, sendo o documento encaminhado ao setor financeiro para liberação dos serviços, procedimento que teve duração aproximada de 60 minutos. Assim, sustenta que os serviços não estavam ativos por culpa exclusiva do autor, que teve alterada a forma de pagamento, e não enviou o comprovante. Nestes termos, pugna pela improcedência da pretensão autoral, ressaltando que houve a devolução da quantia paga pelos serviços.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2451883), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual no tocante ao pleito ressarcitório e, por conseguinte,
julgo-o extinto sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim,
julgo improcedente
o pedido indenizatório,
resolvendo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2451884), pretendendo a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 2451888.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a falha na relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o autor, ora recorrente, realizou o pagamento pela contratação dos serviços no dia 03/05/2021, teve a consulta confirmada e não pôde ser atendido, pois não havia sido confirmado o pagamento no sistema da requerida. Este fato foi reconhecido pelo juízo de piso, que assim destacou na sentença:

In casu
, é inconteste que o autor foi impedido de realizar o tratamento odontológico em razão de falha nos serviços do réu, sendo incontroverso o fato de que o pagamento feito pelo autor não fora informado nos sistemas da clínica, o que impediu o atendimento do paciente no dia e horário agendados.

[...] Ocorre que o ônus da alimentação correta do registro dos clientes é do fornecedor, ou seja, do réu, sendo injustificado o bloqueio que se verifica nesse caso. Outrossim, o réu não comprovou em qualquer momento ter solicitado o comprovante ao autor ou informado a necessidade prévia de enviá-lo.

Assim, é evidente a falha nos serviços prestados, devendo o réu ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.

Impende destacar, ainda, que conforme
art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90

presume-se a boa-fé do consumidor.

Somado a isto, entendo que a requerida, ora recorrida, não logrou êxito em demonstrar que cumpriu efetivamente com seu dever de prestar todas as informações ao autor acerca da necessidade de envio do comprovante de pagamento antes da realização da consulta.

Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qualquer fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC.

Nesta senda,
ouso discordar do juízo sentenciante, pois entendo que o autor faz jus ao recebimento dos danos morais. O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor.

A falha na prestação de serviço por parte da requerida, na forma mencionada, configura conduta ilícita e o consequentemente enseja o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.